Tribunal: TJBA
Processo: 8111025-92.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8111025-92.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: RENAN BEZERRA DE ANDRADE Advogado(s): LUIG ALMEIDA MOTA APELADO: PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO Advogado(s):NAYANA CRUZ RIBEIRO ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta pelo embargante. Alega-se omissão do julgado quanto à decisão proferida na Suspensão de Liminar nº 1.816/BA (relativa ao concurso da EMBASA), distinção entre administração direta e sociedades de economia mista no tocante à criação de vagas, e funções exercidas por terceirizados. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao: (i) deixar de considerar a decisão superveniente do STF na Suspensão de Liminar nº 1.816/BA; (ii) deixar de abordar a diferença entre administração direta e sociedades de economia mista no tocante à criação de vagas; e (iii) não analisar adequadamente as funções desempenhadas por terceirizados contratados pela Transpetro. III. Razões de decidir 3. A decisão mencionada na Suspensão de Liminar nº 1.816/BA refere-se exclusivamente ao concurso da EMBASA, não possuindo efeito vinculante para o caso dos autos, que envolve a Transpetro. 4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a jurisprudência aplicável (Tema 784 do STF), afastando a tese de preterição. 5. A distinção entre administração direta e sociedades de economia mista foi corretamente analisada, sendo inaplicável ao caso a alegação de omissão. 6. As contratações de terceirizados não evidenciam, por si só, preterição arbitrária nem correspondência com o cargo pleiteado, conforme já fundamentado no acórdão. 7. Os embargos declaratórios não se prestam ao reexame do mérito da decisão nem à rediscussão de fundamentos já enfrentados. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. A decisão proferida em sede de suspensão de liminar em processo distinto não tem efeito vinculante automático sobre casos diversos, especialmente quando o acórdão embargado já se encontra fundamentado em jurisprudência consolidada. 2. A existência de contratações terceirizadas não comprova, por si só, a preterição de candidato aprovado fora do número de vagas, sendo necessária a demonstração de que os contratados exerciam funções idênticas ao cargo pleiteado." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I a III; 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 784 da Repercussão Geral. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração de nº 8111025-92.2022.8.05.0001, sendo Embargante Renan Bezerra de Andrade e Embargada a Petrobras Transporte S/A - Transpetro, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator